Tribunal: TJES
Processo: 5032808-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032808-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MYLENA MACHADO BALDAN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032808-28.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MYLENA MACHADO BALDAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários sucessivos e o condenou ao pagamento de FGTS à parte autora. A recorrida exerceu a função de professora sob regime de designação temporária por meio de sete vínculos distintos entre 2018 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações de contratos temporários para funções habituais da Administração Pública descaracterizam a natureza excepcional do vínculo, gerando nulidade por burla ao concurso público e o consequente direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação temporária exige a cumulação de tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). A reiteração sucessiva e ininterrupta de vínculos para o exercício de funções docentes habituais afasta o caráter excepcional da contratação, configurando violação à regra constitucional do concurso público (CF, art. 37, II). Reconhecida a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, é devido o pagamento das parcelas de FGTS referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A reiteração sucessiva de contratos temporários para funções habituais da Administração Pública nulifica o vínculo e assegura ao contratado o direito ao depósito do FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 5090.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MYLENA MACHADO BALDAN
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, declaro a prescrição quinquenária dos contratos, anteriores a 21/08/2020, com base no artigo 487, II, CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a parte autora e a administração pública, CONDENANDO a parte Requerida ao pagamento de FGTS de 26/03/2018 a dezembro/2022 a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, desconsiderando o período prescrito dos contratos anteriores a 21/08/2020, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR) e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997. A partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo P. STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”
.

Em sede recursal (ID 17884497), o recorrente alega que as contratações ocorreram por necessidade temporária de excepcional interesse público.

A autora apresentou contrarrazões no ID 17884498.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que a autora vem sendo contratada de forma reiterada pelo requerido desde 2018, conforme declaração de tempo de serviço anexada ao ID 17883932, que também passo a listar:

- vínculo 1: 26/03/2018 a 24/05/2018 (Professor B – DT);

- vínculo 2: 02/05/2018 a 22/12/2018 (Professor B – DT);

- vínculo 3: 17/08/2018 a 15/12/2018 (Professor B – DT);

- vínculo 4: 18/02/2019 a 21/12/2019 (Professor B – DT);

- vínculo 5: 08/02/2019 a 21/12/2019 (Professor B – DT);

- vínculo 6: 03/02/2020 a 18/02/2021 (Professor B – DT) e;

- vínculo 7: 18/02/2021 a 23/12/2022 (Professor B – DT);

Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

Reitero que a sentença já fez ressalva quanto ao prazo prescricional (05 anos a contar da propositura da ação), bem como utilizou a TR como forma de atualização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual, porém condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)